Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-44.2021.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001591-44.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE JACINTO PEREIRA - CPF: 009.769.421-51 (APELANTE), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – COMPLEMENTAÇÃO PELA VIA JUDICIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO INSATISFEITA PELA VIA ADMINISTRATIVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação.

II - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da diferença da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ JACINTO PEREIRA
, com o fito de reformar a decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1001591-44.2021, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 3.206,25 (três mil duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, em consideração ao princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O apelante alega que o não acolhimento
in totum
do pedido formulado na exordial não quer dizer que tenha sucumbido em maior parte de sua pretensão, pois, o pleito principal foi atendido, que era o reconhecimento do direito à complementação da indenização recebida pela via administrativa.

Aduz que a apelada foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que não realizou de forma correta o pagamento da cobertura securitária pela via administrativa.

Assim, afirma que o ônus sucumbencial deve ser atribuído integralmente à seguradora apelada.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 128684191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, o requerente propôs a Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, pleiteando o recebimento da importância de RS 10.293,75 (dez mil duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Diante do conjunto fático probatório, o juiz singular julgou parcialmente procedente a ação nos termos relatados alhures.

Neste momento, o apelante busca a reforma da sentença, de modo que o ônus sucumbencial seja redistribuído e de total responsabilidade da seguradora apelada.

Com razão o apelante, pois, embora tenha recebido parte da cobertura securitária pela via administrativa, isso, por si só, não impede o beneficiário de pleitear judicialmente o recebimento da diferença do valor pago a menor.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE. DANO MORAL. DESCABIMENTO.

I. Assentou a jurisprudência das Turmas componentes da 2ª Seção do STJ, que o acordo de recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT por morte da vítima, não inibe a cobrança da diferença até o montante estabelecido em lei, por constituir norma cogente de proteção conferida pelo Estado.

II. Dano moral indevido.

III. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010)

Logo, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação.

Ademais, o fato da seguradora ter sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 3.206,25) do
quantum
pleiteado (R$ 10.293,75), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da requerida, uma vez que a causa de pedir do autor, que envolve o pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório dpvat proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2º E 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
(...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)
(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Logo, a pretensão recursal aventada pelo apelante merece total acolhida.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, redistribuir o ônus sucumbencial, o qual deve ficar integralmente sob a responsabilidade da seguradora apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022